Tribunal: TJSP
Processo: 7000060-57.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade – Longa pena a cumprir e gravidade abstrata dos crimes não constituem argumentos idôneos a fundamentar a decisão indeferitória, ante a inexistência de previsão legal a respeito – Exigências vulneradoras dos princípios da

Ementa:
Agravo em execução – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade – Longa pena a cumprir e gravidade abstrata dos crimes não constituem argumentos idôneos a fundamentar a decisão indeferitória, ante a inexistência de previsão legal a respeito – Exigências vulneradoras dos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de falta disciplinar no atual cumprimento da pena - Indícios de absorção da terapêutica penal – Cassação da decisão monocrática. Recurso provido.